Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-54.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

1. Pedido de majoração da multa por descumprimento de determinação judicial formulado em contrarrazões; não conhecido, em razão da inadequação da via eleita. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1727013.

2. Repetição do indébito. “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020); o desconto indevido na conta corrente, referente a contrato cancelado pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente desta Turma: Acórdão 1825057.

3. Na hipótese, restou comprovado o cancelamento do contrato de seguro de vida em dezembro de 2021; mesmo assim, as parcelas continuaram a ser debitadas na conta do Recorrido. Dessa forma, escorreita a sentença que determinou a rescisão do contrato e condenou o banco à obrigação de restituir de forma dobrada cada parcela do seguro de vida indevidamente cobrada. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1756337 e 1869320.

4. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário para afastar a condenação imposta não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não resta configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse sentido, o Acórdão 1838262 desta Turma.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.